Tribunal: TJDFT
Processo: 0707120-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE PRAZO ADICIONAL PARA ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA CONTRATUAL REJEITADA COM FUNDAMENTO NO TEMA 996/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais, envolvendo atraso na entrega de imóvel, com reconhecimento da mora, condenação ao pagamento de lucros cessantes e restituição de juros de obra, e negativa de indenização por danos morais. Os embargos alegam omissão quanto à validade do prazo contratual adicional de 60 dias para entrega das chaves.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto à análise da cláusula contratual que previa prazo adicional de 60 dias para entrega das chaves, além do prazo de tolerância de 180 dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão recorrido analisou expressamente a cláusula contratual que previa o prazo adicional de 60 dias para entrega das chaves, rechaçando sua validade com fundamento no Tema 996 do STJ, que admite apenas o prazo de 180 dias, desde que previsto de forma clara e destacada.
5. A decisão fundamentou-se na inexistência de comprovação concreta de força maior e na invalidade de cláusulas genéricas para ampliação do prazo de entrega, inclusive da cláusula ora questionada.
6. A jurisprudência citada pelos embargantes, oriunda de outros tribunais, não possui força vinculante e não é apta a infirmar a fundamentação adotada pelo acórdão.
7. A discordância dos embargantes com o mérito da decisão não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo, insuscetível de correção por embargos de declaração.
8. O acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, tendo enfrentado as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A rejeição de embargos de declaração é cabível quando não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.
2. A cláusula contratual que prevê prazo adicional de 60 dias para entrega das chaves, além do prazo de tolerância de 180 dias, é inválida quando genérica e incompatível com o entendimento firmado no Tema 996 do STJ.
3. A mera discordância com a fundamentação do acórdão não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.
4. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe 171; TJDFT, Acórdão 2005728, 0718458-15.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28.05.2025; TJDFT, Acórdão 1713469, 0721914-44.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, j. 07.06.2023.